Tribunal: TJES
Processo: 0021549-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021549-68.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE THEREZINHA PIMENTEL GARCIA
APELADO: ANTONIO CARLOS MUNIZ
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS
–
IMÓVEL ABANDONADO PELO LOCATÁRIO NO CURSO DA DEMANDA

–
DIREITO DO LOCADOR EM IMITIR NA POSSE DO BEM
– RECURSO PROVIDO
.

1
. C
onquanto tenha o
loca
tário
abandonado o imóvel
no curso da demanda
, é direito do locador imitir na posse do bem,
à
luz do art. 66, da Lei Federal nº 8.245/91.

2.
A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente que a cobrança dos aluguéis e acessórios de locação, por se tratar de prestações periódicas e sucessivas, deve observar o disposto no art. 323 do CPC, de modo que a condenação abrange as parcelas vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação, ou seja, até a efetiva entrega das chaves do imóvel e imissão de posse do locador no imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021549-68.2018.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE THEREZINHA PIMENTEL GARCIA

APELADO: ANTONIO CARLOS MUNIZ

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE THEREZINHA PIMENTEL GARCIA em face da sentença de fls. 156/161, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a “ação de despejo c/c cobrança de alugueis” ajuizada em desfavor de ANTONIO CARLOS MUNIZ, ora Apelado, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 169/172, vindica-se a reforma da sentença para condenar o Apelado, a desocupação formal do imóvel, objeto da lide, considerando que o mesmo é sócio da empresa locadora, reconhecendo-se o direito do Apelante à efetiva imissão na posse do imóvel, objeto da lide.

Na origem, o ESPÓLIO DE THEREZINHA PIMENTEL GARCIA, ora Apelante, ajuizou a presente demanda em face da empresa locatária
‘Conex-x Tecnologia, Engenharia e Representações Ltda.’
e do fiador, ora Apelado, requerendo-se a rescisão do contrato de locação e o deferimento do despejo, bem como a condenação dos tais ao pagamento de alugueis e demais encargos contratuais vencidos e vincendos.

Ocorre que, no decorrer da marcha processual, o Apelante requereu a desistência da ação em relação à empresa locatária –
Conex-x Tecnologia, Engenharia e Representações Ltda.
–, o que fora deferido e homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 88), prosseguindo-se o feito apenas em face relação ao fiador, ora Apelado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de procedência considerou prejudicado o pedido de despejo e imissão na posse do imóvel, em virtude do pedido de desistência da ação quanto à empresa locatária.

Por tal razão, a sentença hostilizada condenou o Apelado (fiador), tão somente, ao pagamento dos valores cobrados a título de alugueis na exordial.

Por oportuno, transcrevo a parte pertinente à questão vertida no
decisum
objurgado:

“Conforme relatado, a parte autora pretendia o despejo do imóvel residencial locado à Conex-x Tecnologia, Engenharia e Representações Ltda., figurando Antônio Carlos Muniz como fiador., tendo a demanda, inicialmente, sido proposta em face de ambos, locatário e fiador, respectivamente.

Ocorre que durante a marcha processual a demandante desistiu da ação em face do locatário, desistência esta que foi homologada pelo Juízo (fl. 88).
Ocorrendo a desistência da ação em relação a locatária, subsiste o interesse processual para o prosseguimento de cobrança em face do fiador, já que este assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da locação no contrato
(TJRS, A.I. 70067157875, 16ª C.C., Rel. Ergio Roque Menine, j. 17.12.2015, DJe. 20.1.2016).

Com explica o Ministro Antônio Carlos Ferreira a desistência dos autores em relação o locatário não prejudica o pedido de cobrança formulado contra os fiadores (STJ, REsp 1.357.875 / DF, Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 29.5.2019, DJe. 3.6.2019).

Assim,
a partir da homologação da desistência manifestada pela parte autora, o presente processo teve seu escopo limitado e agora se restringe ao pedido de cobrança de aluguéis e acessórios de locação, sendo inviável qualquer discussão sobre a rescisão contratual e desocupação do imóvel.

Portanto,
resta prejudicado o pedido de reapreciação do pedido de liminar de despejo formulado pela parte autora e também o de imissão de posse (fls. 115/117), uma vez que o locatário, a pessoa que pode ser alvo do despejo, legitimado passivo para demanda, não compõe o polo passivo da presente demanda
.” (Grifei).

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando que remanesce o interesse processual quanto ao pleito de despejo e imissão na posse do imóvel em litígio, ao argumento de que o fiador do contrato de locação, ora Apelado, é o próprio ocupante do imóvel locado, na qualidade de sócio da empresa locatária, o que não fora desconsiderado na
sentença.

Pois bem.

Do cotejo acurado dos autos, de logo registro que comporta provimento o apelo em testilha, pelas razões que passo a expender.

À luz do art. 66, da Lei Federal nº 8.245/91,
“
q
uando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel”
.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“a cobrança dos aluguéis e acessórios de locação, por se tratar de prestações periódicas e sucessivas, deve observar o disposto no art. 323 do CPC, de modo que
a condenação abrange as parcelas vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação, ou seja,
até a efetiva entrega das chaves do imóvel e imissão de posse do locador no imóvel
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160219373, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Publicação no Diário: 10/11/2020). (g.n).

Com efeito, conquanto tenha a empresa locatária abandonado o imóvel no curso da demanda, há que se reconhecer o direito do Apelante em imitir efetivamente na posse do bem imóvel (condenação principal), sendo esse o marco temporal que delimitará o
quantum
relativo aos alugueis inadimplidos (condenação acessória), o que deve restar consignado na sentença vergastada, sobretudo, porque o fiador, ora Apelado, permanecera na ocupação do imóvel em questão.

Diante disso, conheço do recurso e lhe dou provimento, reformando-se a sentença estritamente para reconhecer o direito do Apelante em imitir na posse do imóvel, objeto da lide, mantendo-se hígido os demais termos ali delineados (na sentença).

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.